Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-88.2024.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000194-88.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON DONIZETTI DE CARVALHO - CPF: 142.110.498-95 (RECORRENTE), MAICON MARCELO XAVIER - CPF: 428.980.328-83 (ADVOGADO), VICENTE MARCIO BRICOLERI JUNIOR - CPF: 433.024.378-46 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS INACIO DE SOUZA - CPF: 791.706.501-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO PAGAMENTO. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA NO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. LEI Nº 9.099/95, ART. 4º, II E ART. 2º, I, DA LEI N. 7.357. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

O foro competente para a propositura da ação é o local de domicílio do devedor ou do cumprimento da obrigação, nos termos do nos termos do art.
4º
, inciso
II
, da lei n.º
9.099
/95 e art. 2º , I, da Lei n. 7.347/85 (Lei de Cheque).

“O foro competente para o processo e julgamento da ação de execução de cheque é o do lugar "onde a obrigação deve ser satisfeita", ou seja, o local do pagamento, que se encontra junto ao nome do sacado, ou ainda "no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado"
(J-SP - RI: 10032601120208260344 SP 1003260-11.2020.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000194-88.2024.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adilson Donizetti de Carvalho

Recorrido(s):

Luiz Carlos Inácio de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a comarca de Chapada dos Guimarães/MT não é competente para julgar o feito, vez que o Autor e os Réus possuem domicílio em cidades diversas.

O Recorrente requer a reforma da sentença pra que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que no art. 4º da Lei 9.099/95 e art. 2º, I da Lei n. 7.357/85 (lei de cheques) prevê que é competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.

Sustenta que a obrigação deve ser satisfeita na Comarca de Chapada dos Guimarães, pois se trata da praça de emissão dos cheques e do local em que está situada a agência bancária sacada, de modo deve reconhecida a competência territorial do foro de Chapada dos Guimarães/MT.

No presente caso, verifico que a praça de emissão dos cheques objetos desta demanda é de Chapada dos Guimarães/MT, local em que está situada a agência bancária sacada, conforme consta na cártula:

A respeito da competência territorial, a Lei n. 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais estabelece que:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro
:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Em igual sentido, a Lei n. 7.357/85 (Lei de Cheques) prevê que:

Art . 2º
O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.

Na falta de indicação, no cheque, do local de pagamento, é assim considerado o designado junto ao nome do sacado, reputando-se, como tal, o da agência bancária.

Portanto, a competência territorial é do local onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o lugar do pagamento do título, de modo se a agência bancária está situada em Chapada dos Guimarães/MT este é o juízo competente para apreciar o feito.

Neste sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução e ação de execução de título extrajudicial – Cheque – Competência territorial - Local onde a obrigação deve ser satisfeita - Praça do pagamento do cheque, ou seja, lugar onde está situada a agência bancária - Artigo 53, inciso III, alínea d do Código de Processo Civil- Competência territorial da Comarca de Arco/MG– Decisão reformada – Recurso provido para determinar a redistribuição dos embargos à execução e da ação de execução de título extrajudicial ao juízo competente.

(TJ-SP 21641142920178260000 SP 2164114-29.2017.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 20/02/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FORO COMPETENTE - LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAÇA DE PAGAMENTO.
O foro competente para o processo e julgamento da ação de execução de cheque é o do lugar "onde a obrigação deve ser satisfeita", ou seja, o local do pagamento, que se encontra junto ao nome do sacado, ou ainda "no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executad
o", nos termos da alínea d, do inciso III, do artigo 53, do CPC c/c o inciso I, do artigo 2º, da Lei 7.357/85, art. 4º, II, da Lei 9.099/95, e art. 781, V, do CPC. Iterativa Jurisprudência do Egrégio TJSP. Sentença Anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10032601120208260344 SP 1003260-11.2020.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º, II DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DO ART. 2º DA LEI DO CHEQUE (7.357/85). PRECEDENTE DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00022641920218160103 Lapa 0002264-19.2021.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2023)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DO CHEQUE. CHEQUES CUJA PRAÇA DE PAGAMENTO COINCIDE COM O DOMICÍLIO DA RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. ART. 4º, I E II, DA LEI 9.099/95. ART. 2º, I, DA LEI 7.357/85 ( LEI DO CHEQUE). COMPETÊNCIA DA COMARCA DE SANTA ROSA PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009405507 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO NO QUAL DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009810821 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 25/02/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, I DA LEI 7.357/85 E 53, III, “D” DO CPC/15. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VALIDA DA PRIMEIRA DEMANDADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente objetiva o recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de cheque não adimplido pelos Recorridos MARCIA SOARES BATISTA e RAFAEL SOARES BATISTA.

2. O Juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender pela incompetência territorial do Juízo de Sapezal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a primeira Recorrida possui domicilio em Cáceres-MT e entendeu que aquela Comarca seria a competente.

3. O domicilio do réu é competência geral, contudo, em se tratando de cheque, com local em que a obrigação deverá ser satisfeita, entendo que a competência deve ser analisada pela norma especial.

4. No caso do cheque, a competência é do local da satisfação da obrigação, ou seja, o local indicado na sua emissão, conforme dispõe o artigo 2º, I da Lei 7.357/85 e artigo 53, III, “D” do CPC/15.

5. Ao analisar o cheque de ID n. 54805960, verifico que foi emitido em Sapezal, no dia 30 de setembro de 2014, portanto, o local de pagamento restou devidamente indicado.

6. Nesse sentido, o Juízo de Sapezal é competente para processar e julgar o presente feito.

7. Ademais, analisando o feito, verifico que não ocorreu a citação valida da primeira recorrida, razão pela qual deverá o Juízo de Origem diligenciar para a realização de uma nova audiência de conciliação, com a citação da primeira Recorrida no endereço indicado na Audiência de Conciliação realizada ao ID n. 54805984.

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000487-66.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Assim, se o local de cumprimento da obrigação é aquele apontado como local de emissão do título merece reforma a sentença que extinguiu o feito, pela incompetência territorial, na medida em que a demanda foi ajuizada em foro competente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer que a competência da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para processar e julgar o presente feito, em face ao disposto no art. 4º, inciso II, da lei n.º9.099/95 e art. 2º, I, da Lei n. 7.347/85 e
DECLARO NULA
a sentença recorrida, devendo o presente feito retornar ao Juizado Especial de Origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024